Tribunal: TJMT
Processo: 1028067-72.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028067-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), FERNANDO BARBERINO CARVALHO - CPF: 392.503.818-32 (PACIENTE), VALDEMILTON ALVES DA SILVA - CPF: 429.428.808-64 (PACIENTE), VALDINIEL SAMPAIO MOTA - CPF: 078.776.675-58 (PACIENTE), ODILEY CARVALHO DA SILVA - CPF: 076.893.595-40 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TAPURAH-MT (IMPETRADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (IMPETRANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA BEATRIZ DA SILVEIRA PEREIRA - CPF: 009.673.131-12 (VÍTIMA), JOSUEL SEBASTIAO VICENTE - CPF: 092.204.854-19 (VÍTIMA), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM RECOMENDAÇÕES AO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH/MT.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMBOSCADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – EXCESSO DE PRAZO – FEITO QUE AGUARDA A REALIZAÇÃO DO JÚRI – EXCESSIVAS REDESIGNAÇÕES DA SESSÃO PLENÁRIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES IMPREVISÍVEIS E INEVITÁVEIS – PARCIAL CULPA QUE PODE SER DEBITADA ÀS DEFESAS DOS PACIENTES – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PRESERVADO, CONSIDERADA A PENA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO IMPUTADO – ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE, VISANDO ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO PELO PODER JUDICIÁRIO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS ATUANTES.

É uníssona a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

Na hipótese, verifica-se que, embora os pacientes estejam presos desde 2.1.2021, a custódia cautelar, no momento, não se revela desproporcional diante da pena em abstrato atribuída ao delito imputado na denúncia [homicídio qualificado].

Habeas corpus
denegado, mas com recomendação de celeridade no julgamento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Valdiniel Sampaio Mota, Valdemilton Alves da Silva, Fernando Barberino Carvalho
e
Odiley Carvalho da Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Os impetrantes relatam que os pacientes foram denunciados e posteriormente pronunciados pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emboscada e porte irregular de arma de fogo de uso permitido, encontrando-se presos cautelarmente desde
2.1.2021
.

Aduzem que a prisão preventiva imposta aos réus se estende de maneira excessiva, pois o julgamento perante o Tribunal do Júri foi redesignado por
oito vezes
, sem que suas defesas tenham contribuído para a demora, razão pela qual é evidente o constrangimento ilegal a que estão submetidos.

Por fim, argumentam que a prisão processual é medida excepcional e não pode ser estendida por tanto tempo, sobretudo quando o feito está pronto para julgamento há mais de um ano.

Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta aos pacientes, com ou sem a substituição por medidas cautelares alternativas, para que aguardem em liberdade a realização da Sessão do Júri – Id. 192164664.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 192502172.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 193114190.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id.

193983661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ,
os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na realização do júri, redesignado por oito vezes, a prolongar, de forma indevida, a prisão provisória dos pacientes.

Não há como acolher a súplica do impetrante pelas razões que passo a expor.

Tendo em vista a necessária contextualização, confira-se a informação prestada pelo juízo de primeiro grau:

“[...]
no dia 02/01/2021, os pacientes foram presos em flagrante
delito pela prática dos delitos dispostos nos artigos 288, 121 - § 2º - IV e 121 - § 2º - I do DECRETO-LEI Nº 2.848/40 e Art. 14 da LEI Nº 10.826/2003.

Em seguida,
no dia 05/01/2021, foi proferida decisão de homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública
.

Continuamente,
no dia 19/01/2021
,
o Juízo da Comarca de Rosário Oeste/MT, declinou da competência para este Juízo da Vara Única de Tapurah/MT.

No dia 22/01/2021, houve o oferecimento da denúncia
...

[...]

A denúncia foi recebida em 26/01/2021
(ID 47617071), tendo todos os réus sido citados e apresentaram resposta à acusação nos IDs 48287100 e 48367054.

[...]

Este Juízo pronunciou os acusados com incursos nos artigos 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), inciso IV (emboscada) c/c artigo 29, ambos do Código Penal; art.288, parágrafo único, do Código Penal; e no artigo 14 da Lei 10.826/03c/c artigo 29, do Código Penal; tudo na forma do artigo 69 do mesmo códex (ID 66626547).

[...]

Em sede de julgamento de recurso em sentido estrito o Egrégio Tribunal de Justiça proveu parcialmente o RESE, apenas impronunciando os acusados em relação ao crime de associação criminosa
, mantendo integralmente os demais termos.

O acórdão transitou em julgado em

23/09/2022
(ID 96100728).

[...]

Designado o julgamento perante o tribunal do júri para o dia 26/10/2022
. Em relação a impugnação ao número de testemunhas arroladas pelo Parquet e a reavaliação da legalidade da prisão, este Juízo decidiu conforme segue abaixo (ID 96537997):

O Ente Ministerial requereu a exclusão das seguintes testemunhas, André Botelho, Policial Militar e Rinaldo Athila Coelho Teodoro, Policial Milita (ID96733365).

Diante da necessidade de readequação de pauta este Juízo redesignou o julgamento para o dia 03/11/2022
(ID 99762627).

[...]

Ante o fechamento das rodovias que dão acesso a esta comarca
, sem previsão de encerramento dos bloqueios estabelecidos, considerando a proximidade e a necessidade de se realizar a escolta dos réus,
fora redesignado o julgamento para o dia 09/02/2023
.

[...]

Durante a sessão plenária do tribunal júri a defesa do acusado Fernando, em conjunto com as demais defesas, informou que em razão dos acontecimentos em plenário, por entender que gerariam nulidade do ato, deixariam a sessão
... (ID 109875133).

Levando em consideração as diversas arguições de nulidades levantadas pelas defesas durante a sessão; acalorada discussão ocorrida entre a acusação e as defesas, ao ponto de ter sido necessário suspender a sessão para acalmar os ânimos;
intermináveis debates sobre a forma de realização do interrogatório; este Juízo deixou de aplicar a multa prevista no artigo 265, do Código de Processo Penal, em razão do abandono do Plenário pelas defesas dos réus.
Outrossim, primando pela celeridade a sessão plenária foi designada para o dia 18/05/2023
(ID 109938024).

[...]

Redesignada a solenidade para o dia 15 de junho de 2023
,
pois o advogado de defesa, Dr. Márcio Ronaldo de Deus da Silva, testou positivo para COVID-19
(ID 117813994).

Diante da necessidade de readequação da pauta deste Juízo, a sessão plenária foi redesignada para o dia 12/06/2023
(ID 117966114).

[...]

A Defesa do réu Odiley Carvalho Da Silva requereu a redesignação da sessão plenária designada para o dia 12/06/2023, por motivos de enfermidade
(ID 120145927).

Aberta a sessão plenária aprazada para o dia 12 de junho de 2023, constatou-se a ausência dos advogados Drs. Márcio Ronaldo de Deus da Silva, Bruno Eduardo Hintz, José Everaldo de Souza Macedo e Dener Felipe Felizardo e Silva
[...]. Diante disso, decidiu o Juiz presidente do Tribunal do Júri:

[...]

Considerando que os advogados de defesa não compareceram no plenário para realização do Júri, bem como há pedido de redesignação feito pelo advogado de defesa, Dr. Márcio Ronaldo de Deus da Silva, por motivos de doença, alternativa outra não resta senão dar por prejudicada a sessão
.
Ademais, observa-se que o referido causídico peticionou nos autos em nome do réu ODILEY. Sobre isso, vale lembrar que conforme consta na ata de julgamento da sessão realizada no 09/02/2023, (ID 109875133) “o Dr. Márcio Ronaldo de Deus da Silva substabeleceu, sem reserva de poderes, aos demais advogados presentes da seguinte forma, requerendo fosse consignado em ata: Dr. Bruno Eduardo Hintz, exercendo a defesa do acusado Odiley, Dr. José Everaldo de Souza Macedo, exercendo a defesa do acusado Valdiniel, e Dr. Dener Felipe Felizardo e Silva, exercendo a defesa do acusado Valdemilton, remanescendo o Dr. Márcio na defesa de Fernando Barberino Carvalho.” Dessa forma, verifica-se que o Dr. Márcio, em tese, não mais possui poderes para representar o réu ODILEY.

[...] No mais, importante frisar que este juízo não vem medindo esforços para que o presente feito seja julgado o mais rápido possível, porém dados os acontecimentos alheios ao domínio deste magistrado, novamente o ato restou prejudicado.
Percebe-se que essa já é a segunda vez seguida que a Sessão do Júri é redesignada a pedido da própria defesa
.

Dessa forma, considerando que já há sessões do Tribunal do Júri designadas para as datas de 20/07/23 e 03/08/2023, não havendo espaço para designação deste feito para data mais próxima nesta comarca
REDESIGNO para o dia 21 de agosto de 2023, às 8h, o julgamento dos réus perante o Tribunal Popular do Júri
”.

Aportou-se decisão liminar em sede de Habeas Corpus proferida pelo e Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o qual solicitou informações deste Juízo (ID 124157413).

Este Juízo prestou as informações requisitas (ID 124381420).

Empós, readequando a pauta, redesignou-se a sessão para o dia 05/12/2023
(ID 125271817).

[...]

Reavaliada a prisão cautelar (ID 134470691).

Redesignado o Júri para o dia 23/02/2024, visto que o magistrado fora anteriormente convocado para atuar em sessão Tribunal Popular do Júri na Comarca da Cuiabá
(ID 134970506).

[...]

Sendo estas as informações que tenho a prestar [...]” - Id. 193114190
.

Já na data de 11.12.2023, os impetrantes promoveram a juntada de petição, na qual informam que, por motivo de readequação de pauta, mais uma vez,
a sessão de julgamento foi redesignada para 18.3.2024
– Id. 194786661-194786662.

Da minuciosa análise dos autos, observa-se que, embora tenha ocorrido algumas redesignações da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o prolongamento do prazo da prisão preventiva dos pacientes não viola a garantia constitucional da duração razoável do processo, tampouco foi ocasionado por desídia ou desleixo do juízo
a quo
, mas sim por força de alguns acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis, bem ainda por situações que, aparentemente, foram provocadas pelos próprios causídicos.

Para elucidar as afirmações supracitadas, convém esclarecer que os júris redesignados para 3.11.2022 [1ª], 9.2.2023 [2ª], 18.5.2023 [3ª] e 12.6.2023 [4ª] foram respectivamente desmarcados por:

– Fechamento das rodovias que dão acesso à Tapurah, o que inviabilizaria a escolta dos réus presos em Penitenciária situada em Comarca diversa
;

– Abandono de plenário pela defesa de Odiley, após acalorada discussão entre defesas e representante do Ministério Público, além de arguições de nulidades
,
quando a instrução já estava praticamente finalizada;

– Um dos advogados – Dr. Márcio Ronaldo de Deus da Silva – testou positivo para COVID-19;

–

O próprio Dr. Márcio Ronaldo de Deus da Silva, peticionando em nome do réu Odiley Carvalho da Silva, requereu a redesignação da sessão plenária designada para o dia 12/06/2023, às 8h, por motivos de enfermidade, cuja informação só aportou aos autos na noite que antecedeu a solenidade.

Sobre este último acontecimento, chamo atenção para o que foi consignado na ata pelo Juiz-Presidente, datada de 12.6.2023, no sentido de que, malgrado o Dr. Márcio Ronaldo de Deus da Silva tenha requerido, em nome do réu Odiley Carvalho da Silva, a redesignação da solenidade, ele nem sequer mais representava o referido acusado e, curiosamente, mesmo que a petição tenha sido juntada na noite anterior, especificamente, às 20h06min, quando nem sequer havia a certeza de que o ato se realizaria ou não, os advogados Bruno Eduardo Hintz, José Everaldo de Souza Macedo e Dener Felipe Felizardo e Silva, representantes dos demais acusados, também não se fizeram presentes.

Parece-me, portanto, que a própria defesa tem contribuído, em algumas situações, para o atraso na finalização do processo, não podendo se beneficiar da própria torpeza.

Dessa forma, como destacado pela nobre Procuradora de Justiça em seu parecer:

“... não há falar em excesso de prazo da custódia cautelar dos pacientes, já que, além de já terem sido pronunciados, a sessão de julgamento somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade da douta autoridade indigitada coatora ...”
– Id.

193983661.

Nesse contexto, em que pese o tempo decorrido, verifica-se a marcha regular e necessária para o deslinde dos fatos, mormente porque se trata de crime praticado por
quatro acusados
, defendidos por advogados diferentes, com elevado número de testemunhas, efetivação de diligências e o surgimento de situações imprevisíveis e inevitáveis.

Ademais, não se verifica excesso de prazo na duração do processo, pois o tempo de prisão cautelar
[prisão efetivada em
2.1.2021
]
não se mostra excessivo ante a pena abstratamente cominada ao delito imputado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP].

Aliás, em caso semelhante, assim decidiu o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. QUATRO TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. EXPLOSÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

Não há ofensa ao princípio da razoabilidade na formação da culpa, tendo-se em conta a pena abstrata dos delitos imputados na denúncia e o tempo de prisão provisória, sobretudo considerando a designação de sessão de julgamento para data próxima”
[AgRg no RHC 178155 / SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 05/06/2023].

Pelo exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, porém
recomendo
a realização do ato para a data mais próxima disponível na pauta para procedimentos do júri da Comarca de Tapurah/MT, bem como, para que sejam evitadas mais redesignações, a fim de atender ao Termo de Cooperação Técnica Interinstitucional firmado pelo Judiciário, que objetiva a celeridade na finalização dos processos com decisão de pronúncia já proferida, como é o caso dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024